Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS PROBANDI. PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. NÃO REALIZAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO CONTRATO. CULPA DA RÉ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
1. Tratando-se de direito disponível, a consequência para a parte que deixa de atender a determinação judicial de exibição de documentos que produziu, o qual permitiria a realização de perícia grafotécnica, é a presunção de veracidade dos fatos que a outra parte pretendia provar, consoante inteligência do artigo 359 do CPC.
2. A ausência de declaração de vontade, que constitui elemento essencial do negócio jurídico e pressuposto de sua existência, enseja o reconhecimento da inexistência da dívida a ele atrelada.
3. A inscrição indevida no órgão de proteção ao crédito resulta em dano moral “in re ipsa”, o qual, para sua caracterização, exige somente a demonstração da conduta apta a gerar o dano, dispensando comprovação de efetivo prejuízo, porquanto presumido.
4. O valor fixado a título de dano moral atende fielmente ao princípio razoabilidade, por isso deve ser mantido.
5. Negou-se provimento ao apelo e ao recurso adesivo. Honorários recursais fixados.